Tribunal: TJSP
Processo: 2173734-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO SOCIETÁRIO (LEI No 6.404/1976 – SOCIEDADES ANÔNIMAS). MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. MATÉRIA QUE ESTÁ DISCRIMINADA NO ART. 6o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173734-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
SOLANGE
CRISTINA
BACAROLLI
BERTOLLA,
são
agravados
COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA DE ARAPOTI – CERAL, CERIPA
ENERGIA S/A e SOMAR COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA E
DESENVOLVIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 77378
2
Ag. 2173734-60.2020.8.26.0000 Amparo 2a VC VOTO 77378
Agte: Solange Cristina Bacarolli Bertolla.
Agdos: Cooperativa de Infraestrutura de Arapoti Cereal e outros.
COMPETÊNCIA.
DEMANDA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.

PRETENSÃO
FUNDADA
EM
DIREITO
SOCIETÁRIO
(LEI
No
6.404/1976

SOCIEDADES
ANÔNIMAS). MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. COMPETÊNCIA DAS
CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL.
MATÉRIA QUE ESTÁ DISCRIMINADA NO ART. 6o, DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
230/231 dos autos principais que, em demanda de obrigação de
fazer, indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente em
proibir os atos de administração comercial da empresa PB
Produção de Energia Eireli-ME praticados pelas Corrés.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da medida. Aduz que o dever de reestruturação
societária é claro no contrato preliminar entabulado entre as
partes. Assevera que a manutenção da administração da pessoa
jurídica pelas corrés acarretará prejuízos irreparáveis. Pede a
reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo, apresenta resposta.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de
pedir e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui a
autora alega que entabulou com as rés “Contrato Preliminar para
Fins de Transformação de Empresa Eireli em Sociedade Anônima,
para fins de Construção e Exploração Comercial da PHC Ponte
Branca” (cf. fls. 2 dos autos principais) e que elas não cumpriram
o ajuste para a reestruturação societária. Assim, pretende a
procedência da demanda para que as recorridas efetuem a
transformação da natureza da pessoa jurídica objeto do aludido
contrato, nos termos previamente assentados.
Forçoso concluir, portanto, que na presente lide
está relacionada a direito societário, disciplinado na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 77378
3
6.404/1976 (Sociedades Anônimas). Assim, a competência para o
julgamento do presente recurso é de uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução n.
623/2013 do Órgão Especial desta Corte.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino
a remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos
jurisdicionais competentes
uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
Campos Mello
Desembargador Relator